Tribunal: STF
Processo: RE 1253041
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão da Corte especial do Superior Tribunal de Justiça, do qual se extrai da ementa o seguinte trecho:
    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU LIMINARMENTE EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. TENTATIVA DE DISCUTIR, NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA, A MATÉRIA DE FUNDO DO PRÓPRIO RECURSO ESPECIAL INADMITIDO, EM AUTÊNTICO SUBSTITUTIVO A ESTE. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS QUE PERMITEM PROCESSAR OS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA, AINDA QUE SE PRETENDA DEBATER, NO RECURSO ESPECIAL NÃO ADMITIDO, MATÉRIA TIDA PELO ORA AGRAVANTE COMO DE “ORDEM PÚBLICA”, REFERENTE A ATO PROCESSUAL QUE ELE ENTENDE DEFEITUOSO, SUPOSTAMENTE PRATICADO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, MAS SÓ VENTILADO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO AFORADOS CONTRA A DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO ESPECIAL. NÃO VENCIDOS OS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA, INVIÁVEL CONHECER DA MATÉRIA DE FUNDO. 
    […]”
    2. No caso, a Corte Especial do STJ , ao manter a decisão que indeferira liminarmente os embargos de divergência do ora recorrente, determinou ainda a execução provisória da pena restritiva de direitos que lhe fora imposta.
    3. O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 5º, LVII e LV, da CF. Aduz que o acórdão recorrido determinou “que as penas restritivas de direitos impostas ao recorrente sejam imediatamente cumpridas, independentemente de a sentença condenatória ainda não ter transitado em julgado”. Afirma: (i) que “este paciente NÃO FOI INTIMADO do resultado do julgamento do recurso de apelação criminal e, posteriormente, do julgamento dos Embargos Infringentes, dessa forma, restando prejudicado no direito de apresentar os Embargos Declaratórios que entendia indispensável à elucidação de fatos não enfrentados pelo Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo”; (ii) “as fórmulas processuais relativas a publicação dos atos processuais se aplica também ao Réu que advoga em causa própria, eis que se trata do principal interessado no exercício da ampla defesa e do contraditório, não podendo ser excluído do regramento legal e/ou induzido em erro por falha da máquina judiciária”. 
    4.  O recurso merece parcial provimento. A conclusão do acórdão recorrido (que determinou a execução provisória da pena restritiva de direitos) não está alinhada com a orientação do Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do mérito das ADCs 43, 44 e 54, Rel. Min. Marco Aurélio. Na oportunidade, esta Corte, por maioria, decidiu pela constitucionalidade do art. 283 do Código de Processo Penal, no ponto em que impõe o trânsito em julgado da condenação para o início do cumprimento da pena. Para a corrente vencedora, o art. 283 do Código de Processo Penal, segundo o qual “ninguém poderá ser preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente, em decorrência de sentença condenatória transitada em julgado ou, no curso da investigação ou do processo, em virtude de prisão temporária ou prisão preventiva”, está em conformidade com o princípio da presunção de inocência, nos termos do artigo 5º, LVII, da Constituição Federal. Fiquei vencido, na companhia dos ministros Alexandre de Moraes, Edson Fachin, Luiz Fux e Cármen Lúcia, por entender que a execução da pena após a condenação em segunda instância não viola o princípio da presunção de inocência.
    5. No mais, o recurso é inadmissível, tendo em vista que, por ausência de questão constitucional, o Supremo Tribunal Federal rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes - a Tema 660).
    6. Ademais, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inexistência de repercussão geral da discussão acerca dos pressupostos de admissibilidade de recursos de competência de Cortes diversas, por não se tratar de matéria constitucional. ( RE 598.365-RG, Rel. Min. Ayres Britto - Tema 181). 
    Diante do exposto:
    (i) com base no art. no art. 21, § 2º, do RI/STF, dou parcial provimento ao recurso, somente quanto à necessidade do trânsito em julgado da condenação para o início do cumprimento da pena restritivas de direitos;
    (ii) quanto às demais questões, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao recurso.
    Publique-se.
          Brasília, 20 de fevereiro de 2020.
Ministro Luís Roberto Barroso
Relator